Tribunal: TJSP
Processo: 1000862-07.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento. Desnecessidade de exaurimento da via administrativa [consoante preconiza agência reguladora do setor elétrico], sob pena de se estabelecer empeço ao exercício do direito constitucional de ação. Hipótese, no entanto, que, embora tenha a autora se sub-rogado nos direitos da segurada, em razão do pagamento da indenização securitária, não

Ementa:

ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento. Desnecessidade de exaurimento da via administrativa [consoante preconiza agência reguladora do setor elétrico], sob pena de se estabelecer empeço ao exercício do direito constitucional de ação. Hipótese, no entanto, que, embora tenha a autora se sub-rogado nos direitos da segurada, em razão do pagamento da indenização securitária, não demonstrou nos autos o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos eletrônicos e o serviço de transmissão de energia elétrica prestado pela ré. Consideração de que simples laudos técnicos particulares, produzidos de forma unilateral, sem a participação da ré, não são suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, sopesado ainda o fato de que não se acautelou a seguradora da guarda dos equipamentos alegadamente danificados de molde a viabilizar a produção de contraprova em juízo. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1000862-07.2020.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelado SUL
AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEL E MASSIFICADOS S.A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39632
APELAÇÃO N. 1000862-07.2020.8.26.0081
COMARCA: ADAMANTINA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RUTH DUARTE MENEGATTI
APELANTE: ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADA: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEL E MASSIFICADOS
S/A
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento.
Desnecessidade de exaurimento da via administrativa
[consoante preconiza agência reguladora do setor elétrico],
sob pena de se estabelecer empeço ao exercício do direito
constitucional de ação. Hipótese, no entanto, que, embora
tenha a autora se sub-rogado nos direitos da segurada, em
razão do pagamento da indenização securitária, não
demonstrou nos autos o nexo de causalidade entre os danos
nos equipamentos eletrônicos e o serviço de transmissão de
energia elétrica prestado pela ré. Consideração de que
simples laudos técnicos particulares, produzidos de forma
unilateral, sem a participação da ré, não são suficientes
para a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito,
sopesado ainda o fato de que não se acautelou a seguradora
da guarda dos equipamentos alegadamente danificados de
molde a viabilizar a produção de contraprova em juízo.
Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.
Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 441/448, de relatório adotado, que em ação regressiva de ressarcimento de danos,
julgou procedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que houve cerceamento ao seu
direito de defesa, porque não lhe foi oportunizada a realização de perícia técnica nos
aparelhos alegadamente danificados e que foram objeto da indenização securitária, de
molde a permitir a produção de sua contraprova em juízo. Argumenta que a autora
demonstrou postura totalmente contrária à realização de novas provas, baseando os
fatos constitutivos de seu direito tão somente nos laudos técnicos produzidos de
maneira unilateral, sem a participação da concessionária de energia elétrica. Assevera
que os laudos são inconclusivos e desprovidos de fundamentação técnica, aduzindo
mais que o dano à segurada pode ter ocorrido por descargas atmosféricas. Postula o
reconhecimento da improcedência do pedido inicial, à falta de demonstração do nexo
causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação regressiva em que postula a autora,
por via de regresso, o ressarcimento do valor da indenização securitária paga à
segurada, no valor de R$ 5.627,00, ante os danos materiais por ela sofridos em virtude
da oscilação da tensão da energia elétrica fornecida pela ré.
O pedido inicial foi julgado procedente e o recurso de apelação
interposto pela ré comporta provimento.
De início, a nota de que não tem fomento jurídico a tese suscitada
pela ré de que a autora é carecedora de ação, por falta de interesse de agir, à míngua de
exaurimento da via administrativa, porquanto a exigência de tal providência
[preconizada em norma da agência reguladora do setor elétrico] importaria em
inadmissível empeço ao direito constitucional de ação legitimamente exercido pela
parte ativa por sub-rogação, em virtude do pagamento da indenização securitária a sua
segurada, o que, aliás, está comprovado pelos documentos de fls. 103.
Neste sentido, a jurisprudência prevalecente desta Corte:
“Ação regressiva de ressarcimento de seguradora Descarga
elétrica com danificação dos equipamentos de segurada da autora - (...) - Falta de
interesse de agir Desnecessário o exaurimento da via administrativa para propositura
da ação de ressarcimento A previsão do art. 204 da Resolução 414/2010, não se
sobrepõe ao exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido Preliminar
rejeitada. (...).” (Apel. 1116436-26.2017.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
25-7-2018).
“AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seu
segurado. Danos materiais em bens móveis em razão de oscilação de energia elétrica.
(...). Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Prevalência do direito de
ação. Garantia constitucional. (...).” (Apel. 1039674-24.2017.8.26.0114, Rel. Des.
Sebastião Flávio, j. 10-07-2018).
“APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

SOBRECARGA
EM
EQUIPAMENTOS (...) - Desnecessidade de pedido na via administrativa (...).”
(Apel. 1000577-38.2016.8.26.0474, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 20-02-2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange à questão de fundo, bem é de ver, no entanto, que,
tendo em vista o posicionamento prevalecente desta 19a Câmara de Direito Privado e
observado o princípio do colegiado, mas ressalvado o entendimento pessoal deste
relator em sentido contrário, curvo-me ao posicionamento da maioria, que perfilha a
tese de que a mera apresentação de laudos técnicos e orçamentos particulares não é
suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os serviços de transmissão de
energia elétrica fornecidos pela ré e os danos ocasionados nos equipamentos eletrônicos
da segurada, porque, além de terem sido produzidos de maneira unilateral [sem a
participação da concessionária], não se acautelou a parte ativa da guarda dos
equipamentos alegadamente danificados, de molde a permitir a produção de contraprova
em juízo pela ré, inviabilizando o exercício amplo do seu direito de defesa.
Destarte, conquanto tenha a parte ativa se sub-rogado nos direitos
da segurada, em razão do pagamento da indenização securitária, fato é que, inobstante
seja aplicável ao caso do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da
prova não é automática nem induz, necessariamente, ao acolhimento do pedido inicial,
especialmente na hipótese destes autos, em que a mera apresentação de laudos técnicos
e orçamentos particulares, unilateralmente elaborados e sem a preservação dos
equipamentos, de molde a viabilizar perícia em juízo, não se revela eficaz para a
comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado [dano e nexo causal] pela
autora, que, como assinalado, não se desincumbiu a contento do encargo probatório que
lhe era próprio, consoante determina a regra do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
Neste sentido, há precedentes desta 19a Câmara de Direito
Privado:
“Apelação Prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
rejeição do pedido. (...) Exame de mérito que, de toda sorte, também conduziria ao
insucesso da demanda, haja vista que os documentos trazidos aos autos não são
suficientes para a demonstração do dano e do indispensável nexo causal, certo ainda que
a conduta adotada pela autora criou para a adversária cenário de prova diabólica.
Sentença mantida, embora com a nota de se estar julgando extinto o processo sem
resolução do mérito. Negaram provimento à apelação, com observação.” (Apelação n.
1013385-80.2018.8.26.0482; Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli; j. 25/11/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO Ação regressiva Avaria em equipamentos
elétricos/eletrônicos, decorrente de suposta anomalia no fornecimento de energia
elétrica Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional Desnecessidade do
esgotamento das vias administrativas
Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor à hipótese Seguradora que se sub-rogou nos direitos dos consumidores
Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o
da CF Sentença de procedência Pleito de Reforma Possibilidade Ausência de
comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados aos aparelhos da segurada
com a atividade de fornecimento de energia elétrica Documentos juntados aos autos
que não possuem a força probatória mínima para assegurar a procedência do direito
invocado Aplicação da legislação consumerista, tal como a hipótese dos autos, que
não equivale a despojar a parte de seu ônus processual Sentença reformada Recurso
provido.” (Apelação n. 1009895-16.2019.8.26.0482; Des. Claudia Grieco Tabosa
Pessoa; j. 04/12/2019).
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora. A empresa
de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em
decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito
de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto,
entretanto, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pelos
segurados e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (Apelação n. 1005622-08.2019.8.26.0348; Rel. Des. Mourão Neto; j.
19/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CÍVEL Energia elétrica Ação regressiva de
ressarcimento de danos Preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir,
afastadas - Sentença de improcedência Inconformismo da autora - Danos causados por
oscilação na corrente elétrica Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia
elétrica o ressarcimento dos valores indenizados
Requisitos da petição inicial
preenchidos e interesse de agir configurado, ante a comprovação do prévio
requerimento administrativo Sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores
nos termos do artigo 786 do Código Civil. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC.
Responsabilidade objetiva da fornecedora enquanto prestadora de serviços, nos termos
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor Responsabilidade objetiva da
fornecedora enquanto concessionária de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6o
da Constituição Federal Inversão do ônus da prova que não implica na procedência do
pedido formulado na inicial. Ausência de mínima demonstração do nexo de causalidade
entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudos
técnicos produzidos de forma unilateral Manutenção da sentença. Majoração dos
honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil
Recurso não provido.” (Apelação n.
1001233-75.2018.8.26.0069; Des. Daniela Menegatti Milano; j. 04/11/2019).
Em suma, acolho o recurso e julgo improcedente o pedido inicial,
arcando a autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários devidos ao
advogado da ré, que, por apreciação equitativa (CPC, 85, § 8o), arbitro em R$ 2.000,00,
mesmo porque irrisório o proveito econômico e muito baixo o valor da causa [R$
5.627,00 (fls. 20)].
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)